Tribunal: TJDFT
Processo: 0001719-90.2010.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Apelação Cível - Execução de cédula de crédito bancário. Inexistência de bens penhoráveis - Reiteração de diligências infrutíferas não interrompem a prescrição intercorrente, que se consumou - Ausência de ônus sucumbenciais para as partes (CPC 921, § 5o).